Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-06.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos, etc.
Noticia a Embargante/Agravada (Id. 56953968) que, embora o Estado de Mato Grosso tenha sido intimado do acórdão que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento - ante a perda do objeto -, este não está cumprindo a sentença proferida no mandado de segurança n. 1004526-57.2018.8.11.0041, de modo a pugnar por ordem judicial para o seu cumprimento.
Ocorre que, como bem disposto no recurso de embargos de declaração oposto pela Agravada, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença no mandamus, de modo que, dada a autoexecutoriedade do remédio constitucional, não mais se trata de cumprimento de liminar, mas sim de cumprimento de sentença.
Com efeito, o artigo 516 do Código de Processo Civil dispõe que o cumprimento de sentença dar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. In verbis:
“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.”
Portanto, considerando que a ação não é de competência originária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não cabe a este Juízo a apreciação do pedido em comento, razão pela qual deixo de analisa-lo.
Arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator